Tribunal: TJSP
Processo: 1049055-07.2023.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO (RMC) DITO NÃO CONTRATADO – PERÍCIA REALIZADA – CONCLUSÃO PELA FALSIDADE DA ASSINATURA - Ação declaratória c/c pedidos de repetição de indébito e de indenização por dano moral julgada parcialmente procedente para, com base na pericia grafotécnica, que atestou que a assinatura aposta no Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado não proveio

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO (RMC) DITO NÃO CONTRATADO – PERÍCIA REALIZADA – CONCLUSÃO PELA FALSIDADE DA ASSINATURA - Ação declaratória c/c pedidos de repetição de indébito e de indenização por dano moral julgada parcialmente procedente para, com base na pericia grafotécnica, que atestou que a assinatura aposta no Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado não proveio do punho da autora, determinar a apuração do saldo devedor do contrato e o seu parcelamento sem encargos e em quantas parcelas forem necessárias, observando-se o valor que a autora paga mensalmente, até a quitação do débito, bem como condenando o banco ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$ 2.500,00 – Insurgência por este – Descabimento – Obrigação imposta que não é impossível de ser cumprida, como arguido e que lhe beneficia mais do que a recondução ao estado anterior, como aqui pretendido - Dano moral que emerge da presunção de fraude, atraindo a aplicação da Súmula 479/STJ - Valor arbitrado, de R$ 2.500,00, que se mostra adequado à recomposição do dano, que pune o réu pelo mal causado e que não ocasiona enriquecimento indevido, obedecendo a proporcionalidade, estando até mesmo a quem dos valores praticados por este Tribunal e por esta Turma para situações semelhantes – Sentença mantida – Honorários recursais devidos e elevados para 15% sobre a mesma base de cálculo - Recurso desprovido, nos termos do presente acórdão.*